Tribunal: TJES
Processo: 5003896-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003896-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO HORIZONTAL VILA DAS PALMEIRAS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO – LIGAÇÃO DA REDE PRIVADA COM A REDE DA CESAN – ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – PARECER TÉCNICO CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE DESVIO DE EFLUENTE DOMÉSTICO PARA A REDE DE ESGOTO PRIVADA DO CONDOMÍNIO

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Condomínio que passa por transtornos causados por seguidos transbordamento de esgoto, ocorridos no ponto de ligação da sua rede privada com a rede da CESAN. Tal situação vem gerando constantes vazamentos de esgoto dentro do Condomínio, e também em sua lateral externa que acabam por atingir diretamente seus moradores, ocasionado sujeira, mau cheiro, mosquitos, entupimentos das redes das casas e a aparição de ratos.

2.
Parecer Técnico SEMMA/DSA emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra faz cair por terra toda a alegação da agravante no sentido de que não despeja esgoto na rede interna do Condomínio autor, ora agravado.

3.
Os constantes vazamentos que ocorrem no Condomínio agravado e na área de preservação ao lado são gerados justamente pelo lançamento indevido de esgoto da rede pública da Avenida Copacabana na rede privada do Condomínio, que acaba por não suportar o grande volume que recebe.

4
.
A manutenção da decisão recorrida, sobre a responsabilidade da agravante em sanar imediatamente a falha existente na rede de esgoto, se justifica ainda mais pelo fato de haver vazamento de esgoto em Zona de Proteção Ambiental – ZPA.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”
proposta pelo
CONDOMÍNIO HORIZONTAL VILA DAS PALMEIRAS
, deferiu a tutela provisória pretendida pelo condomínio autor para determinar que a requerida apresente projeto para construção de rede paralela ao muro do condomínio, de modo a que deixe de lançar o esgoto da Av. Copacabana na rede interna de esgoto do Condomínio autor, bem como na área de preservação ambiental, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Determinou ainda que, no mesmo prazo, a CESAN promova a limpeza semanal do PV (poço de visita), sob a pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada novo transbordamento de esgoto no local.

Em suas razões (id. 4764333) a agravante sustenta, em resumo, que
(i)
há erro de fato na decisão recorrida, vez que a CESAN é responsável pela rede de esgoto que passa pela via pública, não tendo responsabilidade com a rede interna do Condomínio; e
(ii)
não despeja esgoto na rede interna do Condomínio.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 5018029) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer opinando que seja negado provimento ao recurso interposto (id. 5185639).

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003896-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

AGRAVADA: CONDOMÍNIO HORIZONTAL VILA DAS PALMEIRAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”
proposta pelo
CONDOMÍNIO HORIZONTAL VILA DAS PALMEIRAS
, deferiu a tutela provisória pretendida pelo condomínio autor para determinar que a requerida apresente projeto para construção de rede paralela ao muro do condomínio, de modo a que deixe de lançar o esgoto da Av. Copacabana na rede interna de esgoto do Condomínio autor, bem como na área de preservação ambiental, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Determinou ainda que, no mesmo prazo, a CESAN promova a limpeza semanal do PV (poço de visita), sob a pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada novo transbordamento de esgoto no local.

Na origem, vejo que o Condomínio agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais alegando que é composto por 78 (setenta e oito) unidades habitacionais residenciais e a relação com a requerida, ora agravante, se dá pela prestação de serviço por ela ofertados, quais sejam, a captação, tratamento e distribuição de água, além da coleta e tratamento dos esgotos sanitários.

Afirma que o Condomínio foi construído de forma que sua rede de esgoto, interna e privativa, atenda exclusivamente as casas que o compõem, para que somente no final da linha seja ligada à rede da CESAN, que encaminha dos dejetos ao destino adequado.

Aduz que há aproximadamente 06 (seis) anos passa por transtornos causados por seguidos transbordamento de esgoto, ocorridos no ponto de ligação da sua rede privada com a rede da CESAN. Diz que tal situação vem gerando constantes vazamentos de esgoto dentro do Condomínio, e também em sua lateral externa que acabam por atingir diretamente seus moradores, ocasionado sujeira, mau cheiro, mosquitos, entupimentos das redes das casas e a aparição de ratos.

Afirma na exordial que durante todos esses anos, repetidamente a requerida foi acionada para que providenciasse a limpeza e desentupimento do poço de visita que fica no muro lateral, externo ao Condomínio, bem como providenciasse uma solução definitiva para o problema, todavia, nenhuma providência foi tomada.

Acrescenta, ainda, que além dos transtornos acima elencados, a negligência da CESAN afeta toda a coletividade, visto que o Condomínio faz divisa com uma área de preservação ambiental localizada no Bairro de Morada de Laranjeiras, no Município de Serra/ES, e o esgoto derramado junto ao do poço de visita, que seria o ponto de ligação da rede privativa do condomínio à rede de esgoto da CESAN, escorre para essa área de reserva ambiental, fato, inclusive, que já foi relatado à Secretaria do Meio Ambiente de Serra.

Assim, diante dos fatos, ajuizou a demanda requerendo, em sede de tutela provisória, determinação para que a CESAN apresente projeto para construção de rede paralela ao muro do condomínio, de modo a que deixe de lançar o esgoto da Av. Copacabana na rede interna de esgoto do Condomínio autor, e promova a limpeza semanal do PV (POÇO DE VISITA) e entrono, de modo a evitar novos transbordamentos de esgoto no local, fazendo, com isso, cessar os transtornos causados aos moradores e danos à área de preservação ambiental.

Ao receber a inicial, como já relatado, o MMº. magistrado da 2ª Vara Cível de Serra deferiu a tutela provisória pretendida pelo condomínio autor para determinar que a requerida apresente projeto para construção de rede paralela ao muro do condomínio, de modo a que deixe de lançar o esgoto da Av. Copacabana na rede interna de esgoto do Condomínio autor, bem como na área de preservação ambiental, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Determinou ainda que, no mesmo prazo, a CESAN promova a limpeza semanal do PV (poço de visita), sob a pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada novo transbordamento de esgoto no local.

Irresignada a CESAN interpôs o presente recurso sustentando que
(i)
há erro de fato na decisão recorrida, vez que a CESAN é responsável pela rede de esgoto que passa pela via pública, não tendo responsabilidade com a rede interna do Condomínio; e
(ii)
não despeja esgoto na rede interna do Condomínio.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer opinando que seja negado provimento ao recurso interposto.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Após perfunctória análise das razões recursais, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Digo isso principalmente pelo fato de existir um Parecer Técnico SEMMA/DSA emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra (id. 19389249 dos autos de origem) que faz cair por terra toda a alegação da agravante no sentido de que não despeja esgoto na rede interna do Condomínio autor, ora agravado.

O mencionado parecer, a partir de teste com corante, que foi utilizado a fim de localizar de onde é a origem do esgoto que está sendo direcionado para a rede interna do Condomínio, concluiu da seguinte forma:

“
A partir das constatações in loco, pode-se observar que o efluente doméstico proveniente da Av. Copacabana segue desviando para a rede de esgoto do Condomínio Vila das Palmeiras.

(...)

Solicitar a CESAN a inserção da rede de esgoto paralela ao muro do Condomínio Vila das Palmeiras no sistema “Se Liga na Rede” já que a mesma não consta aparece no cadastro.”

Assim, ao que parece os constantes vazamentos que ocorrem no Condomínio agravado e na área de preservação ao lado são gerados justamente pelo lançamento indevido de esgoto da rede pública da Avenida Copacabana na rede privada do Condomínio, que acaba por não suportar o grande volume que recebe.

A manutenção da decisão recorrida, sobre a responsabilidade da agravante em sanar imediatamente a falha existente na rede de esgoto, se justifica ainda mais pelo fato de haver vazamento de esgoto em Zona de Proteção Ambiental – ZPA.

Nesse ponto, especificamente sobre o dano ambiental, trago excerto do parecer lançado pela d. Procuradoria de Justiça Cível que opinou pelo desprovimento do recurso interposto:

“
Neste cenário, ainda que possam subsistirem dúvidas, entendo que deve prevalecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, por se tratar de suposta degradação capaz de ocasionar danos irreversíveis ao meio ambiente.

Assim, entendo que a solução mais satisfatória para a questão em debate deve partir da observância do princípio constitucional estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal, segundo o qual:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Desse modo, para se chegar a uma conclusão mais segura e satisfatória acerca da situação fática da existência de dano ambiental e necessidade de sua reparação, entendo que, neste momento de cognição sumária, deve ser prestigiado o princípio da precaução, o qual, nas palavras de Édis Milarés , torna-se aplicável:

quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.

Portanto, em razão do preceito constitucional e diante da presença de indícios acerca dos potenciais danos ao meio ambiente, devese valorar o princípio in dubio pro natura, posto que a fruição do meio ambiente é direito indisponível que abarca os anseios da coletividade e sobrepõe ao interesse privado.

Guardadas as diferenças, vejamos o entendimento já externado pelos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ PARA LIGAÇÃO ENTRE A REDE DE ESGOTO DO EMPREENDIMENTO PRIVADO COM O SISTEMA COLETOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Compete à Sanepar, nos loteamentos e vilas, a responsabilidade pela interligação da infraestrutura de rede de esgoto interna do condomínio privado com a estação de tratamento da rede pública
. 2. Recurso ao qual se conhece e nega provimento. (TJPR; ApCiv 0017590-88.2018.8.16.0017; Maringá; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Osvaldo Canela Junior; Julg. 29/05/2023; DJPR 30/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA REGULAR VINCULAÇÃO DA REDE COLETORA DE EFLUENTES ORIUNDA DE SERVIDÃO CONTÍGUA AO CONDOMÍNIO AUTOR À REDE PÚBLICA. IRRESIGNAÇÕES DA MUNICIPALIDADE E DA CONCESSIONÁRIA.
1. Cuida-se de demanda cautelar proposta por condomínio, na qual postula liminar para obstar o despejo de fluidos oriundos de comunidade próxima, direcionando-os até a rede pública
. 2. A tutela de urgência se revela gênero, no qual se inserem a tutela antecipada (com natureza satisfativa) e a tutela cautelar. Fungibilidade entre os institutos. Inteligência do contido no art. 305, parágrafo único, do CPC. 3. Não há como se falar em satisfação integral da demanda ou esgotamento do direito vindicado, haja vista que a pretensão deduzida perpassa pela recomposição os prejuízos alegadamente sofridos pelo condomínio, circunstância não abarcada pela liminar concedida pelo Juízo, mas contida no aditamento à exordial.
4. Plausibilidade do direito e perigo em se aguardar o processamento dos autos originários. Elementos antevistos do cotejo da prova produzida no processo. Suporte fático apto a legitimar a liminar que exsurge dos documentos emitidos pela própria Municipalidade a corroborar a conclusão do laudo pericial juntado pelo recorrido, no que diz respeito aos problemas com o esgoto sanitário da região e abalo à estrutura do condomínio autor. 5. Informações prestadas pela Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias e de Obras, Habitação e Regularização Fundiária do Município agravante que, ao inspecionar o estacionamento do condomínio, declarou a existência de "um fluxo constante de água e certo odor de esgoto na galeria subterrânea que transpassa a edificação, apesar de não ter incidência de chuva há alguns dias", e ainda que "a equipe da Secretaria de Obras encontrava-se no local, desobstruindo a galeria de esgoto e águas pluviais" da servidão. 6. Inspeção do Município agravante que recomendou a verificação do manilhamento de esgoto e águas pluviais da servidão contígua ao condomínio autor, bem como o seu dimensionamento, a fim de impedir novas obstruções. 7. Depoimentos prestados em Juízo a ratificar a existência instabilidade no terreno da servidão, bem como os problemas recorrentes com a eliminação dos dejetos no local. Some-se a isso, a recomendação da Defesa Civil para verificação do despejo irregular de esgoto na galeria do condomínio
. 8. Nos termos da CRFB, cabe à Municipalidade e às concessionárias de serviço público o atuar em prol do ordenamento do local, segundo as diretrizes gerais de política urbana, velando pelo interesse social, segurança e equilíbrio ambiental. 9. É de conhecimento geral que eventual improcedência do pedido autoriza a parte ré a buscar, nos próprios autos, a reparação pelo prejuízo oriundo da liminar deferida. Inteligência do contido no art. 302, I, do CPC. 10. Manutenção da decisão agravada. 11. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS. (TJRJ; AI 0036752-97.2022.8.19.0000; Petrópolis; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 18/08/2022; Pág. 587)

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertadamente pelo deferimento da tutela provisória pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 11/07/2023:

Acompanho o E. Relator.